Tribunal: TJDFT
Processo: 0728037-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728037-58.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS DECISÃO Trata-se de petição apresentada por Celg Distribuição S.A. em que requer a suspensão do feito por prazo não inferior a noventa (90) dias e o consequente adiamento da sessão de julgamento designada para 30.11.2022. Alega que a Equatorial Energia S.A. celebrou com a Enel Brasil S.A. contrato de compra e venda da totalidade de suas ações aos 23.9.2022. Sustenta que passa por um processo de transição e a empresa adquirente busca compreender todo o passivo da concessionária, com o detalhamento das demandas judiciais existentes, dentre as quais aquelas relativas ao processo de privatização da distribuidora e as obrigações assumidas pelas partes quando da privatização, que é o que se discute nos autos. Argumenta que, em razão do longo e intenso processo de transição, cuja expectativa de conclusão é até o final do mês de janeiro de 2023, faz-se necessária a suspensão do feito e o adiamento da sessão de julgamento. Brevemente relatado, decido. O processo originário discute os termos do contrato de compra e venda de ações pactuado entre as partes, resultante da privatização de Celg Distribuição S.A. O presente agravo de instrumento tem como objeto a competência do Juízo da Décima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília para o processamento e o julgamento do feito originário, em razão da presença do Estado do Goiás no polo passivo. Veja-se que a privatização da Celg Distribuição S.A. alegada na petição apresentada em nada interfere no julgamento do presente recurso. Acresça-se que o argumento de necessidade de compreensão da empresa adquirente de todo o passivo da concessionária, com o detalhamento das demandas judiciais em curso, não é justificativa plausível e pertinente para a suspensão do processo e o consequente adiamento da sessão. Ante o exposto, indefiro os requerimentos de suspensão do feito e de adiamento da sessão de julgamento. Intime-se. Brasília, 29 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator